Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714454-35.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A AGRAVADO: RENATA FERRAZ GUERRA DE ANDRADE GARSCHAGEN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada por RENATA FERRAZ GUERRA DE ANDRADE GARSCHAGEN: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por RENATA FERRAZ GUERRA DE ANDRADE GARSCHAGEN em desfavor de BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que firmou com os requeridos apólice de seguro residencial no 2023011400211227, com vigência de 7 de julho de 2023 até 7 de julho de 2024. Discorre que a apólice cobre todos os itens existentes dentro do imóvel locado pela autora localizado na SQS 205, Bloco H, Unidade 304, Asa Sul. Diz que, no dia 25 de agosto de 2023, ocorreu um incêndio acidental no imóvel em comento, momento no qual a requerente acionou as requeridas para comunicação do sinistro. Alega que os prejuízos totais dos bens que existiam no apartamento, e cobertos pela apólice, alcançam o montante de R$ 87.274,98. Não obstante, em 29/01/2024, os requeridos ofereceram apenas uma indenização parcial no valor de R$ 49.614,96. Narra que a requerida, para pagamento do valor de R$ 49.614,96, está exigindo a assinatura de termo de quitação da indenização do seguro. Argumenta que a exigência é descabida. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) liminarmente, seja determinado o depósito judicial no quantum parcial de R$ 49.614,96 (quarenta e nove mil seiscentos e quatorze reais e noventa e seis centavos), até o deslinde do mérito do presente feito; Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão assiste à parte requerente. Conforme documento de id. 185389874, a própria requerida reconhece como valor incontroverso devido o valor de R$ 49.614,96. Entretanto, condicionar o recebimento de tal valor à assinatura, pela requerente, de termo de quitação, se mostra, a princípio, desarrazoado. Tem a requerente o direito de receber os valores em questão sem que isso implique uma renúncia à possibilidade de discussão do valor devido pela seguradora. Por certo que a assinatura do documento, por si só, não obstaria o acesso da requerente ao Judiciário para fim de discussão dos valores. Entretanto, certamente tal documento poderia trazer sensíveis prejuízos ao direito eventualmente alegado pela requerente, haja vista que, quase certo que a requerida exploraria o fato desta ter dado quitação ao receber o montante em comento. Frise-se que, em análise perfunctória, inexiste perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, conforme narrado, trata-se de valores incontroversos, há reconhecidos como devidos pela requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, no prazo da contestação, efetue o depósito do valor de R$ 49.614,96 referente à apólice de seguro residencial no 2023011400211227.” A Agravante sustenta que o pagamento da indenização securitária é de responsabilidade exclusiva da seguradora. Salienta que não incorreu em nenhuma irregularidade. Acrescenta que a decisão agravada não observou o contraditório e o devido processo legal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 57792345 e 57792346). É o relatório. Decido. A corretora de seguros em princípio não responde pela indenização securitária, a não ser quando incorra, ela mesma, em alguma ilegalidade. Rezam, a propósito, os artigos 122 e 126 do Decreto-Lei 73/1966: “Art. 122. O corretor de seguros, pessoa física ou jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a angariar e promover contratos de seguro entre as Sociedades Seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas de Direito Privado. (...) Art. 126. O corretor de seguros responderá civilmente perante os segurados e as Sociedades Seguradoras pelos prejuízos que causar, por omissão, imperícia ou negligência no exercício da profissão.” Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL NA PARTE CONHECIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta Corte" (AgInt no AREsp 1.698.883/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 17/11/2020). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), o que ocorreu no caso. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido colide com a jurisprudência assente desta Corte Superior. Legitimidade reconhecida. Recurso provido. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.751.754/MG, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 19/6/2023)” (g.n.) Ocorre que, segundo o documento de ID 185389872 (autos principais), a própria Agravante parece ter condicionado o pagamento da indenização securitária à concordância da Agravada com o valor apurado pela seguradora. Nesse contexto, parece correta a r. decisão agravada que considerou irregular a conduta da Agravante e determinou o depósito da quantia considerada incontroversa. Note-se que, em se tratando de tutela de urgência, o contraditório pode ser diferido, na esteira do que preceitua o artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator